Tribunal: TJDFT
Processo: 0070409-80.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ACLARAR. FUNDAMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelos embargantes não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
3. Constatado a ausência de questionamento do tema nas razões de seu apelo, resta caracterizada a inovação recursal, o que afasta o conhecimento da matéria em sede de embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e desprovido.